Tribunal: TRF3
Processo: 5093792-97.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Segunda Turma, REsp 1.321.493/PR (Tema 554), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/10/2012; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5071386-87.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09/11/2022.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
339/689)

5093792-97.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5093792-97.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MINERVINA ESTEVAO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE PEDRO DA SILVA PARPINELLI - MS28044-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ - SP272040-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural em favor de trabalhadora rurícola. A parte autora, nascida em 16/01/1960, alegou o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no Assentamento Tupambaê, em Miranda/MS. O juízo de primeiro grau reconheceu o direito ao benefício com base na prova documental contemporânea e nos depoimentos testemunhais colhidos em audiência. O INSS recorre sustentando a ausência de início de prova material suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para caracterizar a condição de segurada especial da requerente e o cumprimento da carência de 180 meses exigida para a jubilação rural, nos termos da Lei 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por idade rural exige a comprovação do requisito etário (55 anos para mulher) e o efetivo exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento ou ao implemento da idade, pelo tempo correspondente à carência legal.

4. A comprovação do tempo de serviço rural demanda início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, sendo vedado o reconhecimento do labor campesino com base em prova exclusivamente oral, conforme a inteligência da Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso concreto, a idade mínima foi atingida em 2015. O início de prova material é composto por inscrição estadual no Cadastro da Agropecuária — CAP, notas fiscais de aquisição de insumos agrícolas e faturas de energia elétrica rural em nome da autora entre os anos de 2013 e 2022, o que atende ao requisito da contemporaneidade.

6. A prova testemunhal confirmou, de maneira uníssona e detalhada, que a autora reside e trabalha no campo desde longa data, dedicando-se à agricultura de subsistência e à criação de animais para consumo familiar, sem qualquer registro de atividade urbana.

7. Atendidos os requisitos legais de idade e carência, mediante prova documental e oral harmônica, a manutenção da sentença que concedeu o benefício é medida que se impõe, em consonância com o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 554 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a concessão da aposentadoria por idade rural, o início de prova material, ainda que não abranja todo o período de carência, é suficiente para o reconhecimento do direito quando ratificado por prova testemunhal segura e coerente que demonstre o labor em regime de economia familiar no período imediatamente anterior ao fato gerador."

___________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 201, § 7o, II; Lei 8.213/1991, arts. 11, VII, 48, 142 e 143; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Segunda Turma, REsp 1.321.493/PR (Tema 554), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/10/2012; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5071386-87.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09/11/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5093792-97.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE PEDRO DA SILVA PARPINELLI - MS28044-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ - SP272040-A

APELADO: MINERVINA ESTEVAO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na presente ação destinada a viabilizar a concessão de benefício de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença, proferida nos autos de ID 328024343, reconheceu o direito da parte autora à percepção do benefício previdenciário, fundamentando o convencimento do magistrado na conjugação do início de prova material com a robusta prova testemunhal colhida em audiência de instrução.

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

“(...)

A parte autora nasceu em 16/01/1960, de modo que preencheu o requisito etário em 2015 (f. 8/9). No tocante ao segundo requisito, a requerente juntou cópias de sua Identidade e CPF, bem como Comprovante de Inscrição Estadual Cadastro da Agropecuária-CAP, com informação do inicio de suas atividades em 2021(f. 10/11), Comprovante de compra de mercadorias de uso agrícola(f. 12), Recibos de energia(f.13, 14,15,20-26), comprovante de vacinação de gado(f.16), nota fiscal de aquisição de produto agrícola. (f.17)

(...)

Ainda que a documentação apresentada não dê conta de todo o período de carência exigido, é preciso reconhecer ser muito comum nos rincões do país o exercício do trabalho de subsistência, em pequenas propriedades rurais, de maneira informal, sem o devido registro em carteira e respectivo recolhimento, cabendo ao órgão previdenciário fiscalizar a regularidade das atividades.

A prova testemunhal, entretanto, foi segura ao corroborar a narrativa inicial inteirando a prova documental ao revelar que a autora sempre explorou a atividade rurícola de subsistência junto ao assentamento ao longo de praticamente toda a sua vida. Por fim, foram unânimes em dizer que nunca viram a requerente exercendo labor urbano.

Logo, os documentos acima listados quando analisados em conjunto com a prova oral produzida nos autos, se prestam como razoável início de prova material, uma vez que indicam o trabalho da autora em área rural desde longa data.

Diante disso, reputo que o início de prova material produzida, aliada à prova testemunhal autorizam o decreto de procedência da pretensão inicial.

Posto isso, julgo procedente o pedido formulado por MINERVINA ESTEVÃO DE SOUZA, (...), em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para reconhecer seu direito à aposentadoria por idade e condenar a autarquia-ré a implantar em favor da requerente tal benefício, a partir do requerimento administrativo. (...)”

O INSS interpôs recurso de apelação (ID 328024348), pugnando pela reforma integral do julgado. Em suas razões, a autarquia previdenciária sustenta, preliminarmente, que a parte autora não logrou apresentar o indispensável início de prova material contemporânea aos fatos. Argumenta o apelante que o labor rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento da idade mínima, o que não teria ocorrido no caso concreto. Defende, ainda, que a prova exclusivamente testemunhal é insuficiente para o reconhecimento do tempo de serviço rural e que a documentação coligida aos autos não é apta a afastar a pretensão de improcedência.

Com contrarrazões. (ID 328024351)

É o relatório.

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL JEAN MARCOS (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Constituição Federal de 1988, a teor do artigo 201, § 7o, inciso II, estabelece o direito à aposentadoria no regime geral de previdência social, assegurando condições diferenciadas aos trabalhadores rurais.

Dispõe a Constituição Federal: “Art. 201, § 7o. É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:”.

No plano infraconstitucional, a Lei 8.213/1991 disciplina o benefício e define as categorias de segurados. O artigo 11, inciso VII, qualifica como segurado especial a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, explore atividade agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais.

O artigo 48 da referida lei, em consonância com o texto constitucional, ratifica a redução da idade mínima para a aposentadoria por idade rural.

Dispõe a Lei 8.213/1991:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.

Além disso, os artigos 142 e 143 da Lei 8.213/1991 trazem regras de transição para a carência, com aumento progressivo do tempo exigido. A jurisprudência do STJ (Tema 1.007) confirma que o trabalho rural deve ser comprovado por início de prova material, complementado por prova testemunhal, sendo possível reconhecer períodos descontínuos.

A aposentadoria por idade rural exige dois requisitos: idade mínima e comprovação da atividade rural. A idade é de 55 anos para mulheres e 60 anos para homens, conforme o artigo 48, § 1o, da Lei 8.213/1991, reduzida em relação à aposentadoria urbana em razão das condições do trabalho no campo.

Também é necessário comprovar o exercício de atividade rural no período de carência, que, para quem completou os requisitos a partir de 2011, é de 180 meses (artigo 142 da Lei 8.213/1991). Para o segurado especial, não se exige contribuição, bastando a prova do trabalho rural, nos termos do artigo 26, III, da mesma lei.

O segurado especial é aquele que trabalha no meio rural, individualmente ou em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, conforme o artigo 11, § 1o, da Lei 8.213/1991.

Quanto à prova, não basta apenas testemunha. É necessário início de prova material, conforme a Súmula 149 do STJ. Esses documentos não precisam cobrir todo o período, desde que, junto com a prova oral, sejam suficientes para demonstrar o trabalho rural, conforme entendimento do STJ (Tema 554).

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirma esses critérios:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. - O direito à aposentadoria por idade rural é devido aos 60 (sessenta) anos, se homem, e aos 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, conforme o artigo 201, § 7o, II, da CR, e, ainda, o artigo 11, incisos I, letra “a”; V, letra “g”; VI e VIII, c/c o artigo 48, §1o, todos da Lei n. 8.213, de 24/07/1991. - O labor campesino, ainda que descontínuo, deve ser demonstrado pelo tempo correspondente à carência do benefício, atualmente 180 (cento e oitenta) meses, observados os artigos 142 e 143 da LBPS. - A comprovação da atividade rural deve ser realizada mediante início de prova material corroborada por prova testemunhal, conforme o § 3o do artigo 55 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991. - No caso vertente, a prova testemunhal ratificou e fortaleceu o início de prova material, apresentada na forma da legislação aplicável, o que vai ao encontro dos precedentes judiciais obrigatórios contidos na Súmula 149/STJ e no REsp 1.321.493, Tema 554/STJ. - Preenchidos os requisitos legais, a parte autora faz jus ao benefício de aposentadoria por idade rural pleiteado. - Apelação do INSS não provida. Explicitados, de ofício, os consectários legais. (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - 5000869-23.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 12/04/2023, DJEN 14/04/2023)

Diante disso, a análise do direito ao benefício deve ser pautada na conjugação harmônica entre a documentação coligida e a prova testemunhal, observando-se a natureza protetiva das normas previdenciárias voltadas ao trabalhador do campo.

A questão controvertida nos autos versa sobre a comprovação da qualidade de segurada especial de Minervina Estevão de Souza e o preenchimento do período de carência necessário para a concessão da aposentadoria por idade rural. Conforme se verifica nos documentos de identificação pessoal constantes no processo (ID 328024055), a parte autora nasceu em 16/01/1960. Diante disso, implementou o requisito etário de 55 anos em 16/01/2015, devendo demonstrar o exercício da atividade rurícola no período imediatamente anterior a essa data ou ao requerimento administrativo formulado em 10/06/2022 (ID 328024069).

No que tange ao início de prova material, a requerente apresentou farto conjunto documental que atesta sua ligação histórica com o meio rural. Destacam-se o comprovante de inscrição estadual no Cadastro da Agropecuária — CAP, emitido pela Secretaria de Fazenda do Mato Grosso do Sul (ID 328024056), e notas fiscais de aquisição de insumos, como sementes e rações, datadas de 27/05/2014 em que consta seu endereço no Assentamento Tupambaê, lote 40. Também foram coligidas inúmeras faturas de energia elétrica rural em nome da própria autora, abrangendo um longo lapso temporal entre os anos de 2013 e 2022 (ID 328024056, f. 5-7, 12-18), além de registros de vacinação contra febre aftosa e movimentação de rebanho bovino expedidos pela IAGRO em 2021 e 2022 (ID 328024056, f. 8-11).

Conforme se verifica, a documentação apresentada é contemporânea ao período de carência e aponta, de forma clara, para o exercício de atividades ligadas à agropecuária. Embora o INSS alegue a insuficiência desses registros para cobrir todo o interregno legal, a jurisprudência consolidada estabelece que o início de prova material deve ser valorado em conjunto com a prova oral, não se exigindo documentos referentes a cada ano de labor.

Sobre o tema, colhe-se o entendimento deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. - O direito à aposentadoria por idade rural é devido aos 60 (sessenta) anos, se homem, e aos 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, conforme o artigo 201, § 7o, II, da CR, e, ainda, o artigo 11, incisos I, letra “a”; V, letra “g”; VI e VIII, c/c o artigo 48, §1o, todos da Lei n. 8.213, de 24/07/1991. - O labor campesino, ainda que descontínuo, deve ser demonstrado pelo tempo correspondente à carência do benefício, atualmente 180 (cento e oitenta) meses, observados os artigos 142 e 143 da LBPS. - A comprovação da atividade rural deve ser realizada mediante início de prova material corroborada por prova testemunhal, conforme o § 3o do artigo 55 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991. - No caso vertente, a prova testemunhal ratificou e fortaleceu o início de prova material, apresentada na forma da legislação aplicável, o que vai ao encontro dos precedentes judiciais obrigatórios contidos na Súmula 149/STJ e no REsp 1.321.493, Tema 554/STJ. - Preenchidos os requisitos legais, com o reconhecimento do labor rural no período de 05/10/1973 a 07/10/2021,a parte autora faz jus ao benefício de aposentadoria por idade rural pleiteado. - Apelação da parte autora provida. (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - 5071386-87.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 09/11/2022, DJEN 16/11/2022)

A prova oral colhida em audiência de instrução (ID 328024343) foi segura e harmônica ao corroborar os elementos documentais. As testemunhas David Santos da Silva Ribeiro, Rosa Sebastiana Marques de Souza e Wilson Cardoso dos Santos foram unânimes em afirmar que conhecem a autora há muitos anos e que ela sempre residiu no Assentamento Tupambaê, lote 40, vivendo da agricultura de subsistência. Relataram que a demandante planta milho, feijão e mandioca, além de criar animais de pequeno porte para o sustento próprio e da família. Importante registrar que as testemunhas confirmaram que jamais viram a autora exercendo qualquer tipo de atividade urbana, o que reforça a natureza exclusiva do labor campesino em regime de economia familiar.

Diante disso, as provas são suficientes para demonstrar que a autora se enquadra como segurada especial, nos termos do artigo 11, inciso VII, da Lei 8.213/1991, pois os documentos apresentados, aliados aos depoimentos testemunhais, comprovam o exercício de atividade rural pelo período necessário ao cumprimento da carência de 180 meses, motivo pelo qual a sentença analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente o direito, não havendo razão para acolher o recurso do INSS que exige rigor excessivo na prova documental.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, admite a flexibilização do ônus probatório em casos de trabalhadores rurais:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO LABOR RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA. IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. BENEFÍCIO DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1. A Lei 8.213/91 dispõe em seu art. 143 que será devida a aposentadoria por idade ao Trabalhador Rural que completar 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, em número de meses idêntico ao período de carência. 2. No caso dos autos, conforme analisado pelo Tribunal de origem, o autor tem direito a receber o benefício da aposentadoria por idade, tendo em vista que os documentos juntados aos autos acrescidos pela prova testemunhal são suficientes para demonstrar o exercício de atividade rural. 3. Esta Corte firmou o entendimento, no julgamento do Recurso Especial 1.321.493/PR, Representativo da Controvérsia, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2012, de que considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal. 4. Ressalte-se que os registros no CNIS do autor não afastam, por si só, o direito ao benefício, uma vez que a lei exige o exercício de atividade rural em período integral ou descontínuo, conforme preceituam os arts. 48, §§ 1o. e 2o. da Lei 8.213/91. Ademais, a Corte de origem concluiu que os curtos períodos de trabalho urbano exercido pelo segurado não foram suficientes para descaracterizar sua condição de trabalhador rural. 5. Agravo Regimental do INSS desprovido. (AgRg no AREsp n. 274.881/PB, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 18/2/2016, DJe 02/03/2016.)

Conforme se verifica, a autora preencheu todos os requisitos para a aposentadoria por idade rural, pois atingiu a idade mínima e comprovou o exercício de atividade rural indispensável à sua subsistência. O conjunto de provas é suficiente e consistente, formado por documentos contemporâneos — como a inscrição no Cadastro da Agropecuária, notas fiscais e contas de energia rural (ID 328024056) — aliados a depoimentos testemunhais firmes e coerentes, o que afasta qualquer dúvida sobre a condição de segurada especial e o cumprimento da carência. A sentença analisou corretamente as provas e aplicou a legislação e a jurisprudência de forma adequada. Assim, não há motivo para reforma, devendo ser mantida a condenação do INSS à concessão do benefício, com pagamento das parcelas desde o requerimento administrativo em 10/06/2022, bem como os critérios de correção e juros já fixados.

As parcelas vencidas deverão ser pagas em parcela única, com correção monetária e incidência de juros de mora conforme o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), até a entrada em vigor da EC no 113/2021, a partir de quando incidirá, de forma exclusiva, a taxa Selic, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal e da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, editada após a EC no 136/2025.

Determino a dedução, em sede de liquidação de sentença, de eventuais valores já pagos administrativamente à parte autora no mesmo período, referentes a benefícios por incapacidade cuja cumulação seja vedada pela legislação previdenciária.

Custas pelo INSS, nos termos do artigo 24, § 1o, da Lei 3.779/09 (Regimento de Custas Judiciais do Estado de Mato Grosso do Sul), bem como § 1o do artigo 1o da Lei 9.289/1996 e Súmula 178 do STJ.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural em favor de trabalhadora rurícola. A parte autora, nascida em 16/01/1960, alegou o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no Assentamento Tupambaê, em Miranda/MS. O juízo de primeiro grau reconheceu o direito ao benefício com base na prova documental contemporânea e nos depoimentos testemunhais colhidos em audiência. O INSS recorre sustentando a ausência de início de prova material suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para caracterizar a condição de segurada especial da requerente e o cumprimento da carência de 180 meses exigida para a jubilação rural, nos termos da Lei 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por idade rural exige a comprovação do requisito etário (55 anos para mulher) e o efetivo exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento ou ao implemento da idade, pelo tempo correspondente à carência legal.

4. A comprovação do tempo de serviço rural demanda início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, sendo vedado o reconhecimento do labor campesino com base em prova exclusivamente oral, conforme a inteligência da Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso concreto, a idade mínima foi atingida em 2015. O início de prova material é composto por inscrição estadual no Cadastro da Agropecuária — CAP, notas fiscais de aquisição de insumos agrícolas e faturas de energia elétrica rural em nome da autora entre os anos de 2013 e 2022, o que atende ao requisito da contemporaneidade.

6. A prova testemunhal confirmou, de maneira uníssona e detalhada, que a autora reside e trabalha no campo desde longa data, dedicando-se à agricultura de subsistência e à criação de animais para consumo familiar, sem qualquer registro de atividade urbana.

7. Atendidos os requisitos legais de idade e carência, mediante prova documental e oral harmônica, a manutenção da sentença que concedeu o benefício é medida que se impõe, em consonância com o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 554 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a concessão da aposentadoria por idade rural, o início de prova material, ainda que não abranja todo o período de carência, é suficiente para o reconhecimento do direito quando ratificado por prova testemunhal segura e coerente que demonstre o labor em regime de economia familiar no período imediatamente anterior ao fato gerador."

___________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 201, § 7o, II; Lei 8.213/1991, arts. 11, VII, 48, 142 e 143; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Segunda Turma, REsp 1.321.493/PR (Tema 554), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/10/2012; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5071386-87.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão